Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1001763-07.2021.8.11.0000
Recorrente: Evandro Stabile
Recorrido: Hidrovale Poços Artesianos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Evandro Stabile, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 96977477):
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRE A MISERABILIDADE ARGUIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.001 do Código de Processo Civil estabelece que o despacho ordinatório, de mera tramitação do processo, e que esteja a servir única e exclusivamente para compor o procedimento, não cabe recurso”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Agravo Interno na Ação Rescisória n. n. 1001763-07.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu Dos Santos, j. 05/08/2021, p. 07/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do agravo interno proposto por Evandro Stabile, em face do despacho de id. 77617954, que determinou ao agravante que, no prazo de 05 dias, comprovasse os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita.
A parte recorrente alega que “em nenhum momento no V. Acórdão recorrido se indicou qualquer elemento que evidencie a falta de pressupostos. O que houve foi somente a alegação, a mera presunção, de que o recorrente não necessita de assistência judiciária”.
Argumenta que “em inexistindo lei que determine que o requerente da assistência judiciária comprove qualquer fato que seja, além da declaração de insuficiência financeira, e não se encontra nos dispositivos mencionados na decisão recorrida que deve o requerente da assistência judiciária apresentar os documentos que o I. Relator menciona devam ser juntados nos autos, a decisão carece de fundamento legal”.
Aduz que “se há determinação para que a parte faça ou pratique qualquer ato não previsto em lei, está se proferindo uma decisão e não um despacho de mero expediente ou ordinatório, os quais estão todos previstos em lei, como é o caso das intimações para se manifestar no processo, ou se dar ciência de um ato, etc., o que não é o caso”.
Recurso tempestivo (id 98450476).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 98695469).
Sem contrarrazões, conforme id 102203466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020).
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente se indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.